Tribunal: STM
Processo: 7000101-51.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÕES DO STF NÃO VINCULANTES. EFEITO INTER PARTES. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM. INCOMPATIBILIDADE PRINCIPIOLÓGICA COM A JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça especializada permite que o Juízo a quo negue a homologação do mencionado benefício, sem que haja a violação da autonomia funcional do Ministério Público.
As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos inter partes.
O ANPP não se trata de direito subjetivo do acusado, conforme vem entendendo o STF, o STJ e o STM.
Conforme o disposto no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense por ausência de previsão legal no CPPM, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade.
O tema foi consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do referido mecanismo despenalizador tanto para civil quanto para militar.
Embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, o mencionado benefício é incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela JMU, a qual é regida por normas e regulamentos próprios em razão da peculiaridade existente no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Verificada a ausência de violação à norma processual prevista no art. 28-A do CPP comum, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000101-51.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: CASSIO DA SILVA FLOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM PLEITEADA PELA
DEFESA, EM RAZÃO DA INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA
CASTRENSE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000101-51.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000018-60.2024.7.10.0010/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: CASSIO DA SILVA FLOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - FORTALEZA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA.
LIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO.
MÉRITO. ART. 28-A DO CPP. HOMOLOGAÇÃO DO ANPP.
IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES DO STF NÃO VINCULANTES. EFEITO INTER PARTES.
ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM
IRDR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPPM. INCOMPATIBILIDADE
PRINCIPIOLÓGICA COM A JUSTIÇA CASTRENSE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da
medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça
especializada permite que o Juízo a quo negue a homologação do mencionado
benefício, sem que haja a violação da autonomia funcional do Ministério
Público.
As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem
apenas efeitos inter partes.
O ANPP não se trata de direito subjetivo do acusado, conforme vem entendendo
o STF, o STJ e o STM.
Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM, o art. 28-A do
CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense por ausência de
previsão legal no CPPM, sob risco de eventual ofensa ao princípio da
especialidade.
O tema foi consolidado a partir do entendimento firmado no julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000, impossibilitando a aplicação do referido mecanismo
despenalizador tanto para civil quanto para militar.
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à aplicação ou não do
ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, o mencionado benefício é
incompatível com os bens, princípios e valores tutelados pela JMU, a qual é
regida por normas e regulamentos próprios em razão da peculiaridade existente
no dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Verificada a ausência de violação à norma processual prevista no art. 28-A do
CPP comum, assim como qualquer mácula ou prejuízo no presente writ, a
medida imposta, nesses casos, é a denegação da ordem.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Habeas Corpus e em denegar a
ordem pleiteada pela Defesa, em razão da inaplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do Civil CASSIO
DA SILVA FLOR contra ato do Juízo da Auditoria da 10ª CJM, nos autos do Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000039-36.2024.7.10.0010, que rejeitou a proposta de ANPP formulada
pelo Ministério Público Militar, em virtude da inaplicabilidade do referido benefício nesta
Justiça Especializada.
Consta dos autos que o Paciente foi abordado, no dia 13/11/2016, por policiais
militares em frente à Base Aérea de Fortaleza, portando documentos adulterados, no caso a
Carteira de Trabalho e Previdência Social e o Certificado de Dispensa de Incorporação.
Na ocasião, verificou-se que nos documentos continham os dados do ora
Paciente, porém constava a fotografia de terceiro, no caso, do Sr. Caio Feitosa de Aguiar.
Após o Paciente ser indagado pelos militares sobre esses documentos,
descobriu-se que o civil Caio Feitosa estava realizando uma prova de concurso no lugar
daquele indiciado.
Assim, o Paciente, em tese, teria cometido o crime de Estelionato, art. 251 do
CPM, quando contratou outra pessoa para realizar, em seu lugar, a prova de concurso,
visando ingressar na Escola de Especialistas da Aeronáutica.
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente à conclusão do Inquérito e ao indiciamento do Paciente,
o Parquet Militar apresentou manifestação favorável à celebração do ANPP (evento 29 do
IPM nº 7000018-60.2024.7.10.0010).
A Defensoria Pública, chamada a se manifestar, informou o interesse de seu
assistido em formalizar o referido Acordo (evento 49 do IPM nº 7000018-
60.2024.7.10.0010).
Dessa forma, o aludido benefício foi celebrado pelas Partes e juntado aos autos
para homologação do Juízo a quo, momento em que se autuou, em apartado, o Acordo de
Não Persecução Penal nº 7000039-36.2024.7.10.0010.
No curso da ANPP, o Juiz Federal determinou o sobrestamento desse feito para
que se aguardasse o julgamento sobre essa matéria no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000
perante esta Corte Castrense.
Após o julgamento do referido assunto, no qual este Tribunal manteve o
entendimento pela não aplicação deste benefício, o Juízo a quo determinou vista às Partes.
O MPM manifestou-se, novamente, favorável à celebração do Acordo (evento
32, ANPP nº 7000039-36.2024.7.10.0010).
A defesa, no mesmo sentido, requereu a homologação do benefício (evento 35
do ANPP nº 7000039-36.2024.7.10.0010).
Logo em seguida, em 5/2/2025, o Juiz Federal decidiu rejeitar a proposta de
ANPP formulada pelo MPM, nestes termos:
“ (...) o acórdão proferido pelo STM no IRDR nº 700045717.2023.7.00.0000 possui força
vinculante para este juízo de primeira instância, por expressa disposição do art. 985, inciso I,
do Código de Processo Civil, segundo o qual o julgamento de IRDR será aplicado a todos os
processos que versem sobre idêntica questão de direito, e que tramitem na área de jurisdição
do respectivo tribunal.
Em síntese, o Acordo de Não Persecução Penal não se aplica na Justiça Militar da União.
Pelo exposto, rejeito a proposta de ANPP formulada pelo Ministério Público, em virtude da
inaplicabilidade desse instrumento processual no âmbito da Justiça Militar da União,
conforme estabelecido em sede de repetitivos pelo Superior Tribunal Militar, cuja observância
é obrigatória a todos os órgãos vinculados à Corte Superior.
Nesse passo, determino o prosseguimento do feito associado - IPM n. 7000018-
60.2024.7.10.0010, no qual o Ministério Público deverá analisar a necessidade de
complementação das investigações ou de oferecimento da denúncia.” (Grifos nossos.)
Inconformada com a rejeição do ANPP, a Defesa interpôs o presente Habeas
Corpus, requerendo:
“a) A concessão de medida liminar, determinando a imediata homologação do ANPP em
favor de CÁSSIO DA SILVA FLOR, devido à presença dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora;
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) A concessão da ordem de HABEAS CORPUS, sendo confirmada a liminar concedida e
que seja anulada a decisão do juízo de primeira instância de rejeitar a homologação do ANPP
com justificativa no acórdão proferido pelo STM no IRDR nº 700045717.2023.7.00.0000”.
Em sede de liminar, este Ministro-Relator indeferiu a medida pleiteada, por não
vislumbrar presentes os requisitos mínimos para sua concessão (Evento 7).
As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas (Evento 11).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUINHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem de Habeas Corpus (Evento 16).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do civil CASSIO
DA SILVA FLOR, a fim de que seja revista a Decisão do Juízo a quo, que não homologou o
ANPP celebrado entre as Partes.
Contudo, à primeira vista, vê-se que o pleito defensivo não merece prosperar.
A defesa alega inicialmente a inconstitucionalidade da Decisão que impediu a
homologação do ANPP e feriu a autonomia do Ministério Público.
Entretanto, verifica-se que o Juiz a quo em momento algum violou qualquer
princípio institucional do Parquet Castrense.
No presente caso, claro está que o Juízo apenas seguiu a Decisão vinculante
proferida por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, data em que se fixou a seguinte tese:
“O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado”.
Assim, o fato de o referido Acordo não ser aplicado nesta Justiça especializada
permite que o Juízo a quo negue a homologação do mencionado benefício, sem que, por isso,
esteja violando autonomia funcional do Ministério Público, como tenta fazer crer a defesa.
Por consequência, diferentemente do que entende a defesa, não compete ao
Ministério Público definir se caberia ou não o Acordo, porque esta Corte já entendeu, como
ressalvado acima, que o instituto não se aplica à Justiça Militar, pelas razões mencionadas
logo em seguida.
Dessa forma, não há inconstitucionalidade na Decisão ora atacada.
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa segue em seu pleito sustentado que houve uma interpretação restritiva
e equivocada da aplicação do ANPP na Justiça Militar, bem como que não há vedação a
aplicação do Acordo nesta Justiça e que o STF vem entendendo pela utilização do benefício
no âmbito da Administração Castrense.
Entretanto, mais uma vez, não se sustentam os argumentos defensivos, pelos
motivos abaixo elencados:
- Primeiro, por se tratar de instituto inaplicável no âmbito da Justiça Castrense
em razão do princípio da especialidade;
- Segundo, por não haver previsão desse benefício no CPPM, mas tão
somente no bojo do CPP comum;
- Terceiro, porque esse benefício não se trata de direito líquido e certo do
infrator, conforme vem entendendo este Tribunal, vide seus precedentes;
- Quarto, porque, no mesmo entendimento desta Corte, é possível
encontrar vários precedentes do STJ, por exemplo, quando julgou da seguinte forma: “O
acordo de não persecução penal (ANPP) não configura direito subjetivo do investigado”
(RHC nº 191.774, Julgado em 10/12/2024) e do STF, quando decidiu que “O
acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP” (HC nº 185.913, Julgado
em 18/9/2024);
- Quinto, porque a falta de previsão legal do ANPP no CPPM não significa
que, necessariamente, existe uma lacuna que obrigue a Justiça Militar a supri-la, valendo-
se de outro dispositivo processual comum;
- Sexto, porque esse benefício é totalmente incompatível com os bens,
princípios e valores juridicamente tutelados por esta Justiça Especializada;
- Sétimo, porque essa incompatibilidade fica ainda mais patente quando se
observa, no bojo do art. 28-A do CPP comum, a existência de inúmeras condições que
precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas
nesta Justiça Castrense, como é o caso, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade,
da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros; e
- Oitavo, porque o magistrado – com base no seu livre convencimento motivado
– pode recusar a homologação do ANPP, se entender que as condições propostas ao infrator
são inadequadas, insuficientes ou, até mesmo, incabíveis.
Portanto, ao contrário do que acredita a defesa, o Juiz de origem não fez uma
“interpretação restritiva e equivocada da aplicação do ANPP na Justiça Militar”. Pelo
contrário, o aludido Magistrado tão somente seguiu a orientação desta Corte de Justiça,
confirmada e consolidada no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, e aplicou
a Norma Penal Castrense que regulamenta esse assunto.
Tanto é que o Magistrado chegou a sobrestar o feito para aguardar a Decisão
definitiva deste Tribunal, que “discutia a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (...)
no âmbito da Justiça Militar da União” em sede de IRDR. Ao tomar conhecimento de que
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esta Corte manteve seu entendimento de não conceder esse benefício na Justiça Castrense,
decidiu seguir essa orientação e deixou de homologar o Acordo em questão.
Dessa forma, acertou o Juízo a quo quando deixou de homologar o ANPP no
caso sub examine, por entender que esse benefício não tem aplicação na JMU.
E não é só. O referido Magistrado foi mais feliz ainda em sua Decisão quando
lembrou que as Decisões exaradas no âmbito do STF, dada a natureza das ações nas quais
foram veiculadas, possuem efeitos inter partes, de modo que não abrangem os processos em
trâmite na Justiça Militar, nem ostentam aplicação vinculante ao Poder Judiciário castrense.
Por fim, a defesa pede no presente writ que este Tribunal anule a Decisão de
primeiro grau, que não homologou o ANPP “com justificativa no acórdão” que esta própria
Corte proferiu “no IRDR nº 700045717.2023.7.00.0000” para determinar “a imediata
homologação do ANPP em favor” do Paciente.
Vê-se, claramente, que a defesa, por meio deste Remédio Constitucional, deseja
que este Tribunal ignore, por completo, seu posicionamento sobre o ANPP; que ignore o
enunciado da Súmula nº 18, que editou sobre essa mesma matéria, e, por fim, que ignore a
Decisão recente, que proferiu no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, não só
confirmando, mas também dando maior solidez a seu entendimento de não aplicar esse
benefício no âmbito da Justiça Militar, por vários motivos, vide sua jurisprudência.
Todavia, claro está que essa pretensão defensiva não será passível de lograr êxito, com todas
as vênias, por todas as razões acima enumeradas.
Além do mais, não faz nenhum sentido este Tribunal determinar que o Juízo de
origem modifique o entendimento sobre o ANPP que esta própria Corte vem adotando e que
foi, inclusive, confirmado quando julgou o referido IRDR.
No mais, destrinchando melhor os argumentos defensivos, frise-se outra vez,
que o mencionado benefício não se configura em um direito líquido e certo do
infrator, conforme vem entendendo este Tribunal, quando assim decidiu, recentemente,
nestes termos:
“Liminar indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O ANPP não se trata de direito subjetivo do
Acusado (...). A falta de previsão no CPPM sobre o ANPP não significa que exista lacuna a
ser suprida por força de outro dispositivo legal.”. (HC nº 7000664-79.2024.7.00.0000,
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 4/2/2025.)
Por oportuno, também insta lembrar que esta matéria foi inclusive objeto
do Enunciado nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de
Justiça eletrônico nº 140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa acima, o entendimento predominante dessa Corte
Castrense é firme no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A
do CPP comum, não se aplica a esta Justiça especializada.
Ainda nesse caminhar, frise-se mais uma vez, que, quando este Tribunal
enfrentou a matéria – e não foram poucas vezes –, claramente, tem se posicionado pela não
aplicação do ANPP, sobretudo, em decorrência do princípio da especialidade, como se
observa nos seguintes precedentes:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE PERICULUM IN
MORA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem
remetidos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida acautelatória pretendida
se confunde com o meritum causae e por ausência de periculum in mora.
No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que dispõe: “O art. 28-
A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Grifos
nossos.) (Habeas Corpus nº 7000290-63.2024.7.00.0000. Ministra Drª MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 6/6/2024.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
APLICAÇÃO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da
Especialidade veda a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido
pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo
Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense.
Preliminar rejeitada. (...). Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (Grifos
nossos.) (Apelação nº 7000608-17.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 16/03/2023.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
NULIDADE
DO
FEITO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. (...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO
ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. O
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena
de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária, sendo impossível
mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a
seleção das partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. (...). 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021.)
Nesse contexto, nunca é demais ressaltar que as normas e os regulamentos
castrenses trazem em seu bojo bens, valores e princípios diferentes e específicos que devem
ser observados no âmbito da Administração Militar, em razão da peculiaridade existente no
dia a dia da caserna e nas atividades exercidas pelas Forças Armadas.
Pensando nisso, o Constituinte Originário insculpiu, na vigente Carta Cidadã, os
princípios da hierarquia e da disciplina, em seu art. 142, caput, ipsis litteris:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem. (Grifos nossos.)
É dizer que o Magistrado, ao aplicar a legislação substantiva ou a lei adjetiva
castrenses, deve atentar para as repercussões ou as implicações que sua Decisão terá no
âmbito das Forças Armadas.
Por isso, esta Corte de Justiça, diferentemente do que entende a defesa, tem
rechaçado a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, em observância,
repita-se, aos valores juridicamente protegidos, a exemplo da hierarquia, da disciplina, do
cumprimento do dever e do bom andamento do serviço.
Ressalte-se ainda que embora a Lei nº 13.964/19 tenha ficado silente quanto à
aplicação ou não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que, por
conta desse silêncio, o referido instituto deve ser aplicado no âmbito da Justiça Militar.
Ainda mais se colidir com outros primados aqui preservados e aplicados, como
a venerada hierarquia e a disciplina, que, de tão eloquentes, são princípios expressamente
previstos no Texto Constitucional vigente.
Ademais, se essa fosse a vontade do legislador, teria, igualmente, alterado o
CPPM no sentido almejado pela defesa em questão, e não o fez, provavelmente, atento aos
bens jurídicos tutelados no âmbito da Justiça Castrense.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. (...). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...). NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. (...). REJEITAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 3. Preliminar de remessa do feito à instância de
origem em face do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O ANPP é
um instituto inserido exclusivamente no Código de Processo Penal comum, sendo uma
opção deliberada do legislador ordinário quando da edição da Lei 13.964/19. A falta de
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituto similar no CPPM não significa que exista lacuna que deva ser suprida por força de
outro dispositivo legal, tendo em vista que o ANPP é incompatível com esta Justiça
Especializada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...). A insatisfação do MPM com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, deve ser provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça
Especializada. A jurisprudência dominante é assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das
penas restritivas de direitos, alterou somente o Código Penal comum, não se estendendo ao
Código Penal Militar. Desprovimento do Apelo defensivo e provimento do Apelo ministerial.
Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000286-26.2024.7.00.0000,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: em
24/10/2024.)
Destarte, não é porque o representante ministerial foi favorável à concessão
desse Acordo que o Magistrado deve, necessariamente, atender a seu pedido ou ser obrigado
a homologá-lo, como já foi ressaltado, porquanto o Juiz pode se recusar a homologar esse
benefício quando entender que os requisitos exigidos não foram preenchidos, bem como
quando ele perceber que a concessão da medida não é a melhor solução para o contexto fático
analisado.
Por tudo isso, agiu com retidão o Juiz de primeiro grau ao rejeitar a
homologação do Acordo e aplicar o entendimento recente firmado nesta Corte no já
mencionado IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Enfim, conforme restou demonstrado, não vislumbro qualquer violação ao art.
28-A do CPP, tendo em vista que, comprovadamente, esse dispositivo processual comum não
tem previsão na legislação castrense para ser aplicado nesta Justiça Especializada, razão pela
qual não há que se falar em máculas ou prejuízos no presente writ.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus e de
denegar a ordem pleiteada pela defesa, em razão da inaplicabilidade do ANPP na Justiça
Castrense.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371090v3 e do código CRC 19603831.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/05/2025, às 07:46:56
7000101-51.2025.7.00.0000
40001371090 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR